Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746673-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC JACOB SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAAC JACOB SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, formulado na ação anulatória e de obrigação de fazer ajuizada em face de SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP, sob o no 0711886-26.2023.8.07.0018, para proibir as rés de praticarem atos demolitórios ou impeditivos de continuidade de obra no imóvel objeto da lide. Nas razões recursais, o agravante narra, em breve síntese, que pretende, na lide de origem, a anulação de ato de embargo de obra em imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, que se encontra em processo de regularização. Discorre sobre a ocupação da área que compõe, desde 2009, a Região Administrativa Setor Habitacional Vicente Pires e sobre o processo de regularização dos imóveis lá situados. Informa que está em fase final de construção de um prédio, atendendo às diretrizes de urbanização da região, e alega que o alvará de construção, cujo requerimento já foi protocolizado, não foi emitido por inércia do Estado. Destaca que a continuidade da obra, que se encontra em fase final, se faz necessária para finalização da laje, contenção da divisória com o prédio vizinho, escoamento de água pluvial e segurança do imóvel, evitando-se prejuízos ao próprio prédio e aos vizinhos. Aduz que a despeito de inexistir ordem demolitória expedida, faz-se necessário considerar o risco de ocorrência de tal ato, uma vez que se tem notícias de demolições e derrubadas na região sem a existência de prévia notificação. Considera a prática discriminatória, ilegal, abusiva e violadora dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal e, ainda, da proporcionalidade e razoabilidade. Destaca que não violou qualquer legislação urbanística ou ambiental em seu endereço e que o único documento exigido no autor de embargo, o alvará de construção, depende justamente de atuação do Estado para ser emitido. Defende existir, pelos fundamentos relatados, probabilidade do direito e perigo de dado, suficientes para a concessão antecipada da tutela pretendida, bem como reversibilidade da medida, além de inexistir prejuízo às agravadas. Ao final, formula os pedidos: “a) seja dado efeito suspensivo e posterior provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a Requerida anão embargar ou demolir qualquer acessão encontrada no lote objeto da presente demanda até a finalização do processo de regularização da área questionada, bem como não impedir que o autor conclua a construção de segurança, a saber, instalação da última laje para evitar infiltrações graves, do sistema de escoamento de água pluvial para evitar abalo na estrutura do prédio, muros de arrimo de proteção, para evitar abalo na estrutura de desabamento do prédio vizinho e erosão na rua a frente, e muro para cercar o prédio para evitar ação de vândalos, nos termos da lei no 6.138/2018, no artigo 23 ,sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo; b) No mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de indeferimento de liminar para não proceder com qualquer embargo, derrubada ou demolição do imóvel localizado no lote do Requerente, por ser medida da mais lídima justiça, eis que a área em questão é objeto de regularização conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor Habitacional Vicente Pires na qual engloba a Vila São José, permitindo assim, além das obras necessárias mencionadas no item em epígrafe, a continuidade da construção até sua conclusão, com vistas a evitar maiores prejuízos ao autor.” Preparo regular (ID 52972262 e 52972261). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à concessão de antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Não obstante a vasta argumentação do agravante, o direito veiculado no presente recurso carece de plausibilidade. Tratando-se de ato da Administração Pública, cuja legalidade é presumida, a intervenção do Poder Judiciário está limitada à análise de ilegalidade que, no caso presente, não é inequívoca, por ausência de lastro probatório. Para além das alegações aduzidas na peça processual do autor, não há evidências de que a Administração Pública extrapolou suas atribuições legais ao expedir auto de embargo (ID 174851600 autos de referência) com paralização imediata da obra sem o devido licenciamento. De acordo com a o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE vigente, instituído pela Lei no 6.138/18, toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras (art. 22), sendo cominada a sanção de demolição para os que não cumprirem a norma (art. 124, V). Destaque-se que o próprio agravante afirma ter iniciado a construção antes de devidamente autorizado para tanto, a despeito de argumentar que a Administração Pública seria responsável pela demora em emitir tal documento. Não há nos autos qualquer documento que permita concluir pela adequação da obra realizada pelo agravante e o documento intitulado “Protocolo Terracap Alvará de Construção”, contém tão somente a informação de um número de protocolo, sem discriminação de conteúdo ou data. Também não se verifica violação ao devido processo legal, pois se verifica no auto de embargo a informação de prazo de recurso de 10 dias. Logo, inexistente probabilidade de provimento do recurso, não se faz possível a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, remeta-se à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora